Tribunal: TJDFT
Processo: 0709011-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709011-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMA FERREIRA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 73620917. Oficie-se ao juízo de origem com cópia do Acórdão proferido por esta Turma Cível, comunicando-lhe o provimento do presente recurso, a ausência de recurso pendente com efeito suspensivo e a possibilidade de prosseguimento da execução, com a imediata retirada de qualquer anotação quanto à necessidade de trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento de valores, especialmente em relação à parte incontroversa. Desde já assinalo a existência do Agravo de Instrumento no. 0743054-66.2024.8.07.0000 quanto à parcela controversa. Após, aguarde-se o transcurso do prazo recursal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator